Tribunal: TJDFT
Processo: 0741412-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741412-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDERSON CABRAL DE BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer que EDERSON CABRAL DE BRITO move em seu desfavor (Processo n. 0704581-93.2020.8.07.0018), consistente em conceder a tutela provisória de urgência para que o ente público se abstenha de demolir a edificação feita pelo agravado. Em que pese constar da peça pedido de efeito suspensivo, o agravante não dedicou linha em suas razões para demonstrar a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, limitando-se a defender a ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC para afastar a tutela conferida ao agravado. Outrossim, da leitura do ato agravado sequer se verifica a possibilidade de dano imediato que não possa aguardar o julgamento do presente recurso, uma vez que o juízo determinou a paralisação da obra, “salvo obtenção oportuna do alvará de construção” (ID 68287797), cujo processo já tramita perante a Administração Regional do Riacho Fundo (ID 67486492 a 67486495). Desse modo, recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, colha-se o parecer ministerial. Oficie-se. Brasília, 21 de setembro de 2020 16:34:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator